Tribunal: TJSP
Processo: 2084334-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica de direito material. Alegação de não contratação de mútuo de dinheiro. Perícia grafotécnica determinada. Corré que julga não poder ser atribuído a si o encargo de adiantar o numerário para satisfazer o custo da prova. Hipótese que é apenas de ônus e não dever. Possibilidade em tais circunstâncias de poder não realizar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica de direito material. Alegação de não contratação de mútuo de dinheiro. Perícia grafotécnica determinada. Corré que julga não poder ser atribuído a si o encargo de adiantar o numerário para satisfazer o custo da prova. Hipótese que é apenas de ônus e não dever. Possibilidade em tais circunstâncias de poder não realizar o adiantamento do numerário. Ausência de lesão que justifique o reexame. RECURSO NÃO CONHECIDO.